Tribunal: TJDFT
Processo: 0722554-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.
1. Apelação contra sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal.
3. A presença da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelos jurados, não encontra amparo nas provas produzidas. Segundo a prova oral colhida o homicídio se deu logo após uma discussão exacerbada entre réu e vítima, sem qualquer elemento surpresa.
4. Não sendo possível a esta instância recursal simplesmente decotar a qualificadora, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5o, inciso XXXVII, da Constituição Federal), deve o réu ser submetido a novo julgamento.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar que o réu seja submetido a novo julgamento. Prejudicado o recurso do Ministério Público.